Tribunal: STF
Processo: ARE 1434417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECEITA FINANCEIRA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. ALÍQUOTAS. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO DENTRO DOS LIMITES TRAÇADOS PELO LEGISLADOR. LEI 10.865/2004. DECRETO 8.426/2015. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.



    1. Como pretensão principal, questiona o contribuinte a inexistência de relação jurídica obrigacional tributária que importe no pagamento do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic incidente sobre os depósitos judiciais.



    2. A Taxa Selic incidente sobre os depósitos judiciais insere-se no conceito de receita financeira, de natureza remuneratória, revelando-se, portanto, riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial, passível de incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Inteligência do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e art. 9º da Lei n° 9.718/1998.



    3. Por não estarem excepcionadas na lei, e à luz do que preceituam o art. 150, §6º, da CRFB/88 e o artigo 111 do CTN, não há que falar em isenção de IRPJ, de CSLL, do PIS e da COFINS sobre a receita financeira, decorrente da Taxa Selic que remunera os depósitos judiciais, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo, criando regra isentiva.



    4. A incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre a remuneração dos depósitos judiciais pela Taxa Selic não viola as disposições do art. 153, III, e 195, I, “b” e “c”, da Constituição Cidadã, pois não há extrapolação do que se pode levar em consideração a título de renda, lucro ou receita, previstos como base de incidência das exações, na regra matriz de competência tributária, outorgada pelo Constituinte.



    5. Discute-se, ainda, subsidiariamente, a legalidade da revogação da alíquota zero, prevista no art. 1° do Decreto n. 5.442/2005, do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, pelo art. 1° do Decreto n. 8.426/2015. Considerada a constitucionalidade da Lei n. 10.865/2004, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas, sendo certo que, tanto os decretos que reduziram a alíquota para zero, quanto o Decreto n. 8.426/2015, que as restabeleceu em patamar inferior ao permitido pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/03, agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo que se falar em ilegalidade.



    6. O art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 autoriza o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas nos percentuais delimitados na própria Lei, da forma que, considerada legal a permissão dada ao administrador para reduzir tributos, também deve ser admitido o seu restabelecimento, pois não se pode compartimentar o próprio dispositivo legal.



    7. Não há que se perquirir, outrossim, que o art. 27, §2º, da Lei n. 10.865/2004 padece de vício de inconstitucionalidade, ao delegar ao executivo reduzir e restabelecer as alíquotas por Decreto. A autorização para a delegação de atribuição do Legislativo para o Executivo tem previsão no art. 84, IV, da CF.



    8. Todos os contornos para o nascimento da hipótese de incidência tributária foram definidos nas respectivas leis de regência - Lei 10.637/2002 (PIS) e Lei 10.833/2003 (COFINS) -, razão pela qual não há que falar em ofensa ao princípio da legalidade tributária, à luz do art. 150, I, da Constituição Cidadã e do art. 97, (incisos I, II e IV) do CTN. O fato de ter havido autorização legislativa para o Poder Executivo modular as alíquotas (reduzindo-as e restabelecendo-as) não afronta os referidos princípios, uma vez que observados os lindes do poder regulamentar que lhe foi outorgado.



    9. Por último, destaca-se que o Decreto n. 8.426/2015 não causou qualquer alteração à técnica da não cumulatividade prevista no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.



    10. Apelo interposto por APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTRO a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alíneas b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1405416 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1243), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/03/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente